Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701248-65.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ISVA MAIA DIAS BRAGA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/88. ROL TAXATIVO. TEMA 250, STJ. CARDIOPATIA GRAVE NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. ART. 111, INCISO II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.116.620/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “(...) o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas” (Tema 250). 2. No caso, o laudo pericial esclareceu que a autora é portadora de Cardiopatia Congênita Acianótica tipo CIA (comunicação interatrial), corrigida com o implante de prótese em 2013, com sucesso e sem demonstrar comprometimentos ou complicações e que a sua condição não se insere no conceito de cardiopatia grave, conforme estabelecido na II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 3. O art. 111, inc. II, do Código Tributário Nacional prevê que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve interpretada restritivamente. Assim, uma vez constatado que a apelante é portadora de cardiopatia congênita, e que esta não se qualifica como cardiopatia grave, não faz jus ao benefício legal, porquanto não se enquadra nas hipóteses descritas na lei 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, sustentando ser portadora de moléstia grave, apta a receber o benefício fiscal de isenção do imposto de renda decorrente de seus proventos. Acrescenta que não se trata de uma cardiopatia simples, mas de uma cardiopatia grave, que foi devidamente corrigida por meio de cirurgia de implante de prótese endocárdica e que a obriga a usar, rigorosamente, medicamentos contínuos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Embora, de fato, o Juízo não fique adstrito ao laudo pericial, inexistem nos autos elementos probatórios que possam infirmar as conclusões do perito. Ao contrário, o laudo produzido convalida a decisão da Junta Médica Oficial do GDF (ID 49071937 e ID 49071938). Ademais, convém ressaltar, que o art. 111, inc. II, do Código Tributário Nacional prevê que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve interpretada literalmente. Assim, uma vez constatado que a apelante é portadora de cardiopatia congênita, mas que não se qualifica como cardiopatia grave, não faz jus ao benefício legal, porquanto não se enquadra nas hipóteses descritas na lei” (ID. 51851430). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “a norma disposta no art. 111, II, do CTN desautoriza a possibilidade de se alargar a interpretação da norma isentiva, não se admitindo a concessão de isenção tributária a quem não preenche os requisitos legais” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.101.487/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 25/4/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016